Tribunal: CARF
Processo: 16020.720014/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16020.720014/2015-30
ACÓRDÃO
1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOROIMPRESS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS, CONSTITUEM-SE EM FATO
GERADOR E RETENÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, O DEVIDO RECOLHIMENTO
DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS, TUDO AMIÚDE EXPOSTO NO BOJO
DO AUTO DE INFRAÇÃO, PRECITADO.
A legislação define, farta e claramente, obrigação tributária, inclusive
através de retenções que se fariam necessárias, tudo advindo de
remunerações efetuadas por agentes econômicos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo
de Oliveira Machado que conheceram integralmente do recurso voluntário. Por maioria de votos
em rejeitar a preliminar suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de
Oliveira Machado que entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria
de votos, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para julgar procedente em parte as
impugnações apresentadas, para reduzir a multa lançada para O ÍNDICE DE 150% e manter a
imputação de sujeição passiva solidária contra as pessoas físicas Flávio Oliveira Pinhal e José
Roberto Castanheira Camargo, bem como contra a empresa Comercial Etiquetas Ltda. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam provimento em
parte ao recurso voluntário em extensão diversa para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna. Manifestou intenção de
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
2
apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelos Senhores Flávio Oliveira Pinhal -
CPF - 328.719.058-00 e José Roberto Castanheira Camargo - CPF - 037.467.308-05 recorrendo do
Acórdão 14.61.123, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO – Ribeirão Preto (SP), em 02.06.2016,
que expressou: “Assim, voto por julgar procedente em parte as impugnações apresentadas, para
reduzir a multa lançada para 150% e manter a imputação de sujeição passiva solidária contra as
pessoas físicas Flavio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira Camargo, bem como contra a
empresa Comercial Etiquetas Ltda. julgou improcedente a impugnação apresentada.
Em procedimento fiscal foram constatados pagamentos sem causa ou beneficiários
não identificados IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. A Autoridade Fiscal constatou ausência de retenções e
recolhimentos atinentes ao IRRF – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, ao constatar vários
valores destinados a vários agentes econômicos, como se vê às fls. 722/735. PRIMEIRO,
REGISTRAR A CONEXÃO UMBILICAL DO PROCESSO 10.855.722214/2014-47, HAJA VISTA O TOTAL
APENSAMENTO DO SEU CONTEÚDO NESTE PROCESSO. AÇÃO FISCAL INICIADA EM 11.03.2013, NO
CORRER DA AÇÃO, FORA EXARADO AI – AUTO DE INFRAÇÃO, FLS. 722/735, CONTESTADO.
Recurso Voluntário
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
3
Aqui, apresentam-se, até por economicidade processual, juntos, os recursos dos
sujeitos passivos, às fls.1.012 a 1.031, em 14.09.2016 que alegam, em suma:
a) Não se constatar dolo nas omissões e os fatos ocorridos se deram por falhas de
escritório de Contabilidade;
b) Por lógica defensiva, não aceitam as decisões tomadas pelo Agente condutor da
ação fiscalizatória;
c) Alegam, outrossim, não haver provas dos atos levados a cabo, no caso das
omissões tributárias referidas no AI – Auto de Infração e
d) Outrossim, que os recursos movimentados advieram de uma “campanha política”
e assim dificultaria seu controle.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
Traga-se à balha, o eloquente artigo 124 do CTN – Código Tributário Nacional, Lei
5.172, de 25.10.1966, que determina: As pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, são solidariamente obrigadas. Situação esta, em
que se adéquam os recorrentes. O interesse comum do Sr. Flávio está evidente, ao efetivamente
executar atos de gestão da empresa sem ser sócio desta, apresentando contrato social falso
perante o banco, movimentando as contas bancárias da empresa. Quanto ao Sr. José Roberto
Camargo e a empresa Comercial Etiquetas Ltda., da qual ele era administrador, também está
demonstrado o interesse comum, em face dos vultosos valores recebidos por eles da autuada,
sem justificativa.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, in casu, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o
heurema aqui trazido a lume.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
4
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Dessarte, conforme delineado este painel, a Autoridade Fiscal constatou
carência/ausência tanto das retenções, quanto dos devidos recolhimentos ao confrontar os
valores pesquisados nas contas bancárias e movimentações financeiras da Empresa, inclusive
pagamentos e transferências bancárias em favor de outrens.
Conclusão
Em assim sucedendo, VOTO pela rebaixa da multa de 225% para 150%, portanto
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial conforme já expresso acima.
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário
para julgar procedente em parte as impugnações apresentadas, para reduzir a multa lançada para
O ÍNDICE DE 150% e manter a imputação de sujeição passiva solidária contra as pessoas físicas
Flávio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira Camargo, bem como contra a empresa Comercial
Etiquetas Ltda.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$11.082.925,09 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada e
agravada referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2010:
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
5
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamentos sem causa ou
de operações não comprovadas, consoante apurados, descritos e demonstrados
nas planilhas denominadas "Demonstrativo dos Pagamentos Sem Causa.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 700-722:
O sujeito passivo SOROIMPRESS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA – EPP,
CNPJ no11.886.713/0001-10, as pessoas físicas FLÁVIO OLIVEIRA PINHAL, CPF
328.719.058-00, JOSÉ ROBERTO CASTANHEIRA CAMARGO, CPF no 037.467.308-05
e a empresa COMERCIAL ETIQUETAS LTDA, CNPJ 58.788.183/0001-31,
apresentam evidências consistentes de atuação conjunta, visando interesses
econômicos comuns, dessa forma, deverão responder solidariamente pelo crédito
tributário ora levantado, com base no inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966
(CTN – Código Tributário Nacional).
Serão lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária constituindo as pessoas
físicas FLÁVIO OLIVEIRA PINHAL, CPF 328.719.058-00, JOSÉ ROBERTO
CASTANHEIRA CAMARGO, CPF no 037.467.308-05 e a pessoa jurídica COMERCIAL
ETIQUETAS LTDA, CNPJ 58.788.183/0001-31, como Sujeitos Passivos Solidários
[...].
XIV - DA QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO E
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Os atos praticados pela fiscalizada, impediram a ocorrência do Fato Gerador da
Obrigação Tributária Principal e modificaram suas características, resultando na
redução do montante do imposto devido, portanto, tipificado como crime
tributário, previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ensejando, desta
forma, aplicação da multa qualificada de 150% (centro e cinquenta por cento),
nos termos do artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei 9.430/96 com a redação dada pelo
artigo 14 da Lei no 11.488/07.
As condutas acima, tipificadas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, ou seja,
condutas definidas como Sonegação, Fraude e Conluio, também estão tipificadas
nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90 (dos Crimes contra a Ordem Tributária). Assim,
formalizamos processo de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, PA no
10855.722.214/2014-47.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/POR/SP no 14-61.123, de 02.06.2016,
e-fls. 936-946:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte as impugnações apresentadas, para reduzir a multa
lançada para 150% e manter a imputação de sujeição passiva solidária contra as
pessoas físicas Flavio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira Camargo, bem
como contra a empresa Comercial Etiquetas Ltda.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, os Recorrentes José Roberto
Castanheira Camargo e Flávio Oliveira Pinhal concluem que:
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
6
III — DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer os Recorrentes seja acolhido o presente recurso para o fim
de reformar o decisum, em especial para que a responsabilidade tributária que
lhes fora atribuída seja afastada, o que não condiz com o ordenamento jurídico.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
No que se refere ao lançamento de ofício relativo IRRF incidente sobre pagamentos
sem causa tem-se que a Recorrente emitiu notas fiscais de vendas e não apresentou declaração.
Devidamente intimada, a Recorrente não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor, a operação ou a causa dos envios de recursos aos beneficiários dos
saques/cheques
sacados/cheques
compensados/transferências
bancárias/TED/DOC.
Estes
pagamentos estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que determina:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
7
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Atinente ao lançamento, ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos
foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não
podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Em relação à sujeição passiva solidária, o Código Tributário Nacional estabelece as
regras matrizes de responsabilidade tributária e as suas diretrizes. “A responsabilidade tributária
pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de
responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios”. A
obrigação de responder pela ocorrência do fato gerador é originalmente do contribuinte. A
responsabilidade tributária tem estrutura própria e parte de um pressuposto de fato específico. A
relação jurídica que envolve terceiro “em posição de contato com o fato gerador ou com o
contribuinte” facilita a arrecadação e assegura o crédito tributário “na condição de garante da
Fazenda” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
A responsabilidade de terceiro decorre de norma especial e “evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela”. Este terceiro pode ser responsabilizado na hipótese prevista “na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte” que produz dano ao interesse da Fazenda Pública. A previsão
legal de solidariedade entre devedores “pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido
estabelecida validamente”. Desse modo, “o pagamento efetuado por um aproveite aos demais”,
“a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns” e “a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja
pessoal” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
8
“São solidariamente obrigadas” “as pessoas que tenham interêsse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional).
Embora a expressão interesse comum configure-se um conceito indeterminado, é
importante proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a razão de ser do referido dispositivo legal. Tem-se que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal significa dizer que “as pessoas solidariamente
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível” (Recurso
Especial no 884845/SC).
Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
sociedades empresárias coligadas, “é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador” (Recurso Especial no 834044/RS).
Esta responsabilidade tributária solidária a “decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito
que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou”. “A responsabilidade solidária
por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha
vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte”. “Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial” à Fazenda Pública dele advindo (Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de dezembro de
2018).
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 700-722:
XII - DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme o conjunto de fatos relatados neste relatório, o Sr. Flávio Oliveira
Pinhal, CPF 328.719.058-00, movimentou duas contas correntes em nome da
fiscalizada, a empresa Soroimpress Comércio de Produtos Gráficos Ltda, uma
aberta no Banco do Brasil e outra, no Banco Bradesco. Emitiu e assinou vários
cheques e saques avulsos desses bancos durante o ano-calendário de 2010.
Apresentou no ato da abertura da conta corrente no Bradesco, cópia de um
Contrato Social, onde seu nome configurou como sócio da empresa Soroimpress.
Esse contrato social apresenta divergências com o registrado na junta comercial.
A fiscalizada enviou às empresas ligadas ao Sr. José Roberto Castanheira Camargo
o montante de R$ 2.552.390,95, durante o ano-calendário de 2010, mediante
transações bancárias. Essas empresas foram intimadas a justificar/esclarecer a
que título recebeu os créditos bancários, porém, não atendeu às intimações.
Do montante acima, R$ 1.429.028,95 foram enviados à empresa Comercial
Etiquetas Ltda, CNPJ 58.788.183/0001-31, durante o ano-calendário de 2010. O
Sr. José Roberto Castanheira Camargo era administrador não sócio dessa empresa
à época das transações bancárias, assinando isoladamente, com amplos poderes.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
9
No endereço onde deveria estar localizada a empresa Soroimpress, ou seja, na
avenida Fúlvio Cláudio Biazzi no 100 (no atual 174), consta a informação das
empresas “Oficina Fiscal”, Castanheira Consultoria Jurídica e Empresarial” e
“Marina Flat Service”. O proprietário do imóvel é o Sr. José Roberto Castanheira
Camargo, conforme Certidão no 014.229/14-87, emitida em 21/03/2014, pela
Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/POR/SP no 14-61.123, de 02.06.2016, e-fls.
936-946, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata-se de analisar a imputação de multas agravada e qualificada em lançamento
de IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, bem
como a sujeição passiva solidária atribuída aos Srs. Flavio Oliveira Pinhal e José
Roberto Castanheira Camargo, bem como contra a empresa Comercial Etiquetas
Ltda.
Preliminarmente, há que se esclarecer a requerente que o processo de
representação fiscal para fins penais somente será remetido ao Ministério Público
Federal que for competente para promover a ação penal se julgada procedente a
exigência do crédito tributário, no que se refere à situação configuradora de
crime, e o contribuinte não efetuar o seu pagamento no prazo de trinta dias da
ciência da decisão final administrativa, ou se nesse período não solicitar o seu
parcelamento. Ademais, não compete a esta autoridade administrativa
competência para analisar o cabimento dessa representação.
Multa agravada
No que se refere à multa agravada (225%), o autuante a justificou pela não
apresentação, no decorrer da ação fiscal, por parte da fiscalizada, de qualquer
tipo de documentação comprobatória que viesse prestar algum esclarecimento às
intimações efetuadas.
Das intimações enviadas à autuada no decorrer da ação fiscal (fls. 25/28, 423/428
e 433/438), verifica que foram solicitados:
1. Extratos bancários;
2. Livros Caixa ou Diário e Razão do ano-calendário de 2010
3. Contrato Social e alterações
4. Comprovação da origem dos depósitos/cheques nas contas bancárias
5. Comprovação da operação ou causa de envio de recursos a beneficiários de
cheques ou transferências bancárias da autuada
A aplicação da multa agravada se baseou no disposto na Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, I e §2o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
10
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte; (...)
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e
doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62. da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Excluídas as hipóteses previstas nas alíneas b e c, que não alcançam o caso em
questão, resta analisar se ocorreu o fato previsto na alínea a do citado § 2o.
Considerando que “esclarecer” significa explicar, elucidar, deslindar, no sentido
de tornar claro, inteligível, dando compreensão ao que é esclarecido (segundo
Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11 e Dicionário Houaiss de Sinônimos
e Antônimos), reputa-se que a não apresentação dos documentos solicitados não
pode ser justificativa para a majoração da multa em 50%, até porque da sua não
apresentação resultaram os lançamentos constantes do presente processo, por
pagamento sem causa, e do processo no 16020.720015/2015-84, por presunção
legal de omissão de receitas em razão de depósitos bancários sem comprovação
da origem com arbitramento do lucro.
Acredita-se que, se fosse essa a intenção do legislador, teria expressamente
previsto que a não apresentação de documentação ensejaria a majoração da
multa em 50%, não somente a falta de esclarecimentos.
Dessa forma, cabe reduzir a multa de ofício de 225% para 150%.
Multa qualificada
Os impugnantes contestaram a aplicação da multa no patamar de 150%, alegando
que não há provas suficientes de que as condutas dos sujeitos passivos se
enquadram nas condutas tipificadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964; o
conceito de evidente intuito de fraude não se presume; não pairam dúvidas de
que os sujeitos passivos tributários não agiram com má-fé no intuito de omitir
receitas ao Fisco, sendo certo que os seus atos são simples e exclusivamente de
sujeitos passivos inadimplentes com o Fisco; por motivos alheios a sua vontade, a
fiscalizada não apresentou DIPJ dos exercícios 2011 a 2013 e as DCTF dos anos-
calendário de 2010 a 2012, porém suas condutas sempre foram pautadas pela
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
11
boa-fé e jamais tiveram a intenção de causar prejuízo ao Fisco, tanto que em sede
eleitoral prestou todas as declarações pertinentes.
De início, esclareça-se que a referida multa está fundamentada na Lei no 9.430, de
1996, art. 44, I e § 1o, e na Lei no 4.502, de 1964, arts. 71, 72 e 73, a seguir
transcritos:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) Lei no 4.502, de
1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. (Grifei)
No presente caso o dolo resta demonstrado no processo, na medida em que a
interessada se utilizou de interposta pessoa, Flávio Oliveira Pinhal, que
apresentou contrato social falso para movimentar contas da empresa, e deixou,
reiteradamente, de apresentar DIPJ e DCTF, nos anos-calendário de 2010 a 2012,
apesar das vultosas quantias por ela movimentadas nessas contas-correntes,
afastando-se a presunção de boa-fé, na tentativa de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal.
Dessa forma, restando comprovada a ocorrência de sonegação, é de ser aplicada
a multa qualificada no percentual de 150%.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
12
Sujeição Passiva Solidária.
De plano, esclareça-se que não foi imputada sujeição passiva solidária aos
impugnantes com base no CTN, art. 135, III.
Portanto todos os argumentos por eles trazidos referentes a esse dispositivo
serão desconsiderados.
Sobre a sujeição passiva solidária por interesse comum, dispõe o CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Bernardo Ribeiro de Moraes, em sua obra “Compêndio de Direito Tributário”, 2o
Volume, páginas 302/305, 1997, Forense, assim se expressa:
22.5.6 – Solidariedade tributária passiva
O Código Tributário Nacional, conforme se verifica, admite duas modalidades de
solidariedade passiva, assim especificadas:
a) solidariedade de fato (CTN, art. 124, inciso I), quando há uma pluralidade de
pessoas com “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. Seria o caso, v.g., de três pessoas importarem determinada
mercadoria estrangeira ou de cinco pessoas co-proprietárias de um bem imóvel.
Todas elas ficarão responsáveis, solidariamente, perante a Fazenda Pública
respectiva, pelo pagamento do imposto sobre a importação ou do imposto sobre
a propriedade predial. A solidariedade nasce em razão da própria natureza do fato
gerador da respectiva obrigação, pela própria natureza do imposto em causa. Se
várias pessoas participam de fato de determinada obrigação tributária, os efeitos
jurídicos abrangerão todas elas, que passam a ser solidárias diante do
cumprimento da prestação tributária. Isto, acrescenta Hugo de Brito Machado,
“mesmo que a lei específica do tributo em questão não o diga”;
Segundo Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro, 12a ed., Saraiva, p. 314), há
a solidariedade passiva quando duas ou mais pessoas podem apresentar-se na
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, cada um obrigando-se por
toda a dívida, o que dá ao sujeito ativo a prerrogativa de exigi-la de qualquer um
dos devedores até realização integral da obrigação.
No que tange propriamente à construção de sentido do preceito do art. 124, I, do
CTN, classificado por Marcos Vinícius Neder1 como solidariedade de fato, é feito
um esforço interpretativo para dar conteúdo à expressão normativa: “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Preliminarmente, no que tange à “situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”, Neder destaca a possibilidade de se tratar de situação
jurídica (na acepção equivalente à relação jurídica) ou situação de fato (nos casos
em que os fatos são relevantes para desencadear os efeitos jurídicos previstos na
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
13
norma de incidência tributária). Já na delimitação de sentido de interesse comum,
afirma ser o “interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e
deveres comuns entre as pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário”.
No presente caso, a autuação foi feita contra a empresa Soroimpress e contra os
seus sócios, que não apresentaram impugnação. Além disso, os impugnantes José
Roberto, Flavio e Comercial Etiquetas foram incluídos na relação processual, na
condição de sujeitos passivos solidários, com base no art. 124, I, do CTN.
Foi caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do citado art. 124, I, do
CTN, em relação aos impugnantes, com base nos seguintes fatos:
Conforme o conjunto de fatos relatados neste relatório, o Sr. Flávio Oliveira
Pinhal, CPF 328.719.058-00, movimentou duas contas correntes em nome da
fiscalizada, a empresa Soroimpress Comércio de Produtos Gráficos Ltda, uma
aberta no Banco do Brasil e outra, no Banco Bradesco. Emitiu e assinou vários
cheques e saques avulsos desses bancos durante o ano-calendário de 2010.
Apresentou no ato da abertura da conta corrente no Bradesco, cópia de um
Contrato Social, onde seu nome configurou como sócio da empresa Soroimpress.
Esse contrato social apresenta divergências com o registrado na junta comercial.
A fiscalizada enviou às empresas ligadas ao Sr. José Roberto Castanheira Camargo
o montante de R$ 2.552.390,95, durante o ano-calendário de 2010, mediante
transações bancárias. Essas empresas foram intimadas a justificar/esclarecer a
que título recebeu os créditos bancários, porém, não atendeu às intimações.
Do montante acima, R$ 1.429.028,95 foram enviados à empresa Comercial
Etiquetas Ltda, CNPJ 58.788.183/0001-31, durante o ano-calendário de 2010. O
Sr.
José Roberto Castanheira Camargo era administrador não sócio dessa empresa à
época das transações bancárias, assinando isoladamente, com amplos poderes.
No endereço onde deveria estar localizada a empresa Soroimpress, ou seja, na
avenida Fúlvio Cláudio Biazzi no 100 (no atual 174), consta a informação das
empresas “Oficina Fiscal”, “Castanheira Consultoria Jurídica e Empresarial” e
“Marina Flat Service”. O proprietário do imóvel é o Sr. José Roberto Castanheira
Camargo, conforme Certidão no 014.229/14-87, emitida em 21/03/2014, pela
Prefeitura Municipal de Sorocaba.
O sujeito passivo SOROIMPRESS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA – EPP,
CNPJ no11.886.713/0001-10, as pessoas físicas FLÁVIO OLIVEIRA PINHAL, CPF
328.719.058-00, JOSÉ ROBERTO CASTANHEIRA CAMARGO, CPF no 037.467.308-05
e a empresa COMERCIAL ETIQUETAS LTDA, CNPJ 58.788.183/0001-31,
apresentam evidências consistentes de atuação conjunta, visando interesses
econômicos comuns, dessa forma, deverão responder solidariamente pelo crédito
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
14
tributário ora levantado, com base no inciso I do art. 124 da Lei no
5.172/1966(CTN – Código Tributário Nacional).
O art. 124 do CTN prescreve que as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, são solidariamente
obrigadas, situação esta em que se inserem os impugnantes.
O interesse comum do Sr. Flávio está evidente, ao efetivamente executar atos de
gestão da empresa sem ser sócio desta, apresentando contrato social falso
perante o banco, movimentando as contas bancárias da empresa, agindo com
dolo.
Quanto ao Sr. José Roberto Camargo e a empresa Comercial Etiquetas Ltda., da
qual ele era administrador, também está demonstrado o interesse comum, em
face dos vultosos valores recebidos por eles da autuada, sem justificativa, bem
como pelo fato de ser ele o proprietário do imóvel que seria o endereço da
fiscalizada. Além do mais, diversas empresas das quais o Sr. José Roberto é sócio
receberam valores da fiscalizada, sem justificativa, no ano-calendário de 2010.
Ademais, terceiros declararam ter recebido pagamentos da autuada relativos
vendas ou prestações de serviços cujos beneficiários eram o Sr. José Roberto ou a
empresa Comercial Etiquetas (fls. 713 e 716).
O fato de terem sido identificadas diversas pessoas que foram beneficiárias de
depósitos/transferências
da
fiscalizada
não
afasta
a
responsabilidade
devidamente demonstrada dos imputados.
Dessa forma, há que se manter a imputação de sujeição passiva solidária contra as
pessoas físicas Flavio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira Camargo, bem
como contra a empresa Comercial Etiquetas Ltda.
Conclusão.
Assim, voto por julgar procedente em parte as impugnações apresentadas, para
reduzir a multa lançada para 150% e manter a imputação de sujeição passiva
solidária contra as pessoas físicas Flavio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira
Camargo, bem como contra a empresa Comercial Etiquetas Ltda.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/POR/SP no 14-61.123, de 02.06.2016, e-
fls. 936-946, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Em questão de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional). Trata-se de matéria de ordem
pública que deve ser que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer instância de julgamento.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
15
Sobre a multa de ofício proporcional qualificada, o Código Tributário Nacional
prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
16
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária. Diferentemente é o
princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado que se aplica ao autor de crime
a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria (inciso XLV do art. 5o da
Constituição Federal).
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
17
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em conhecer integralmente do recurso voluntário e, no
mérito, em dar-lhe provimento em parte para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada
aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1080
DF CARF MF
Original